Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012191-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDINEIA CARLA ZANETTI - CPF: 043.574.869-63 (ADVOGADO), SAMIR SARTORI - CPF: 842.188.191-49 (AGRAVANTE), TEREZINHA SARTORI - CPF: 775.209.471-49 (AGRAVANTE), OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (AGRAVANTE), SIDINEI SARTORI - CPF: 825.708.091-87 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), JPS AGRO LTDA - ME - CNPJ: 18.369.917/0001-23 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SIDINEI SARTORI

OVIDIO SARTORI

TEREZINHA SARTORI

SAMIR SARTORI

AGRAVADO(S):
JPS AGRO LTDA - ME

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). FALTA DE REGISTRO EM ENTIDADE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e rejeitou a alegação de nulidade da CPR por ausência de registro na entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 12 da L. 8.929/1994, alterado pela L. 14.421/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da CPR, no prazo de 30 dias úteis a contar da emissão, acarreta sua nulidade e impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A exigência legal de registro da CPR tem natureza de eficácia perante terceiros, voltada à publicidade, rastreabilidade e definição de prioridades em eventuais disputas de credores.

4. A ausência de registro tempestivo não compromete a validade da obrigação assumida entre as partes signatárias, nem impede sua execução judicial, desde que presentes os requisitos do art. 3º da L. 8.929/1994.

5. O entendimento de que a falta de registro retira a força executiva do título não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dominante, que distingue os efeitos
inter
partes
dos efeitos perante terceiros.

6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais, inclusive deste Tribunal, reconhece que a perda de eficácia prevista no art. 12 da L. 8.929/1994 não implica nulidade da CPR, mas tão somente restrições quanto à sua circulação no mercado e à sua oponibilidade a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de registro da Cédula de Produto Rural no prazo previsto no art. 12 da L. 8.929/1994 não acarreta sua nulidade nem impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial, produzindo efeitos apenas quanto à sua oponibilidade perante terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: L. 8.929/1994,
arts
. 3º, 12 e 18; CPC, art. 784, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI nº 1410146-71.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 31/07/2024; TJMT, AC nº 1000193-21.2024.8.11.0019, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SIDINEI SARTORI
,
OVIDIO SARTORI
,
TEREZINHA SARTORI
,
SAMIR SARTORI,
contra decisão interlocutória (ID.
211926684
– Autos de Origem nº
1005332-
85.2024.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em Embargos à Execução, sob o entendimento de que a Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título executivo extrajudicial, mesmo sem o registro em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, contrariando o disposto no art. 12 da Lei 8.929/94, com redação dada pela Lei 14.421/2022, nos autos da Ação de Embargos à Execução.

A decisão recorrida consignou, em síntese:

"[...] A ausência de registro ou depósito da CPR em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil não possui o condão de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, motivo pelo qual resta afastada a alegação de nulidade da execução. [...] Por fim, ausente fato novo que justifique a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, adoto como razões para indeferir o pedido ID. 184798138 as mesmas expostas na decisão que recebeu os presentes embargos. [...]" (ID. 187822875)

Em razões recursais (ID.
281083850
), os agravantes sustentam, em síntese, que:

1.
Nulidade da CPR pela falta de registro em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.929/94, alterado pela Lei nº 14.421/2022.

2.
Existência dos pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito e o risco de dano, considerando que há caução ofertada e bens arrestados nos autos da execução.

Em sede de decisão monocrática (ID. 288505852), este Relator indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob os fundamentos de que:

"[...] Embora o registro da CPR tenha ocorrido fora do prazo previsto em norma específica, tal circunstância não acarreta, por si só, a nulidade da cédula. Isso porque o registro tem efeito erga omnes, conferindo oponibilidade perante terceiros, especialmente para garantir o exercício de direitos decorrentes da CPR. Assim, o registro extemporâneo não retira a exequibilidade do título, mas pode afetar,
eventualmente, a sua prioridade em relação a outros títulos concorrentes, por exemplo. [...]" (ID. 288505852)

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
293827396
) nas quais
r
ebate integralmente as alegações dos agravantes, sustentando a validade e eficácia da CPR, ainda que o registro tenha ocorrido fora do prazo legal, por se tratar de requisito que visa à eficácia perante terceiros, sem comprometer a exigibilidade do título entre as partes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SIDINEI SARTORI

OVIDIO SARTORI

TEREZINHA SARTORI

SAMIR SARTORI

AGRAVADO(S):
JPS AGRO LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SIDINEI SARTORI, OVIDIO SARTORI, TEREZINHA SARTORI, SAMIR SARTORI
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, indeferiu o pleito de reconhecimento de nulidade da Cédula de Produto Rural – CPR, por suposta
ausência de requisito de validade, consistente na falta de registro do título no prazo legal estabelecido pelo artigo 12 da Lei nº 8.929/94, com redação dada pela Lei nº 14.421/2022.

O cerne da controvérsia reside em definir se a não realização do registro da CPR, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua emissão, acarreta, ou não, a perda da validade e eficácia do título, impedindo sua utilização como título executivo extrajudicial.

Pois bem.

A Cédula de Produto Rural, desde sua origem normativa, destina-se a instrumentalizar operações típicas do agronegócio, representando promessa de entrega futura de produtos agropecuários, sendo dotada, portanto, de força executiva, desde que atendidos os requisitos formais exigidos pela Lei nº 8.929/94, especialmente em seu artigo 3º.

Com a superveniência da Lei nº 14.421/2022, o legislador buscou adequar a sistemática de circulação da CPR aos modernos mecanismos de registro eletrônico, atribuindo-lhe maior segurança, publicidade e rastreabilidade, o que culminou na exigência expressa de registro ou depósito do título, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da emissão ou aditamento, sob pena de, segundo a literalidade do artigo 12,
“perda de validade e eficácia”.

Contudo, a correta exegese da expressão legal
“perda de validade e eficácia”
impõe interpretação sistemática, teleológica e finalística do ordenamento jurídico aplicável, sob pena de conduzir a resultados manifestamente irrazoáveis e dissociados da própria lógica econômica e da função social dos contratos que permeiam o agronegócio.

De início, salienta-se que a ausência de registro tempestivo da CPR não se confunde com defeitos intrínsecos de formação do negócio jurídico, como ausência de capacidade, vício de vontade, objeto ilícito ou ausência dos requisitos formais essenciais descritos no artigo 3º da Lei nº 8.929/94. Esses, sim,
seriam
aptos a ensejar a nulidade absoluta do título.

O registro previsto no artigo 12 da Lei nº 8.929/94 possui natureza de requisito de eficácia perante terceiros, destinado a conferir publicidade,
rastreabilidade e segurança jurídica, especialmente no que diz respeito à definição de prioridades em cenários de pluralidade de credores, de constituição de garantias reais ou de cessão de direitos decorrentes do título.

Portanto, a perda de validade e eficácia mencionada no dispositivo legal não se refere à invalidade da obrigação subjacente firmada entre as partes signatárias da CPR, mas tão somente à perda de sua oponibilidade perante terceiros, bem como à restrição de sua circulação no mercado secundário de créditos agrícolas.

Admitir que a ausência de registro acarreta a nulidade absoluta do título, a ponto de impedir sua utilização como título executivo extrajudicial, significaria desconsiderar a própria essência do contrato celebrado entre as partes, cuja eficácia
inter
partes
se aperfeiçoa no momento da assinatura da cédula e da assunção da obrigação de entrega do produto pactuado.

Aliás, esse entendimento foi expressamente firmado por este Relator quando da apreciação da matéria em sede de decisão monocrática proferida no bojo deste próprio recurso (ID. 288505852), cujos fundamentos ora reitero e aprofundo, especialmente no seguinte trecho:

“O registro tem efeito
erga omnes
, conferindo oponibilidade perante terceiros, especialmente para garantir o exercício de direitos decorrentes da CPR. Assim, o registro extemporâneo não retira a exequibilidade do título, mas pode afetar, eventualmente, a sua prioridade em relação a outros títulos concorrentes. Não há qualquer dispositivo legal que imponha, como sanção pela falta de registro no prazo legal, a nulidade da obrigação principal assumida entre as partes contratantes.”

Essa compreensão encontra respaldo, inclusive, na doutrina especializada e na jurisprudência consolidada dos Tribunais, a exemplo do que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos seguintes termos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - REJEITADA - MÉRITO - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) - NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE
REGISTRO DO TÍTULO NA HIPÓTESE DE CPR FINANCEIRA (ENTREGA DE DINHEIRO E CIRCULAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO) - CASO CONCRETO REFERENTE A CPR FÍSICA (ENTREGA DE PRODUTO) - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, o não conhecimento do recurso; b) no mérito, o acerto da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, relativa à suposta nulidade da Cédula de Produto Rural. 2. Eventual questionamento, em Contrarrazões, sobre o não cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade, não afeta a admissibilidade do Agravo de Instrumento; assim, o Agravo é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. O art. 12, da Lei nº 8.929/1994, em sua redação original, previa que "A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente". 4. Entretanto, o art. 12, da Lei nº 8.929/1994, com a redação atual alterada pela Lei nº 14.421/2022, define que "A CPR, bem como seus aditamentos, para não perder validade e eficácia, deverá:I - se emitida até 10 de agosto de 2022, ser registrada ou depositada em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários". 5.
A análise dos referidos dispositivos legais em seu conjunto, bem como o próprio motivo principal para as alterações advindas com a Lei nº 14.321/2022, mostra que o intuito do legislador era possibilitar maior transparência e agilidade dos negócios no meio rural por meio das
CPR's
e outros instrumentos de crédito rural. 6. A expressão "validade", citada na atual redação do art. 12, da Lei nº 8.929/2022, está relacionada às emissões das denominadas "
CPR's
financeiras", que são aquelas que são colocadas em circulação como títulos de crédito, e não às "
CPR's
físicas", que tratam apenas de entrega de produtos agrícolas entre as partes contratantes, como ocorre no caso concreto. Nulidade da CPR inexistente.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410146-71.2024.8.12.
0000, Caarapó
, 3
ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 31/07/2024, p: 02/08/2024) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR).
REGISTRO EXTEMPORÂNEO. OBRIGAÇÃO VINCULADA A GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PREVALÊNCIA DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. AUSENCIA DE NULIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
contra a penhora de safra de soja objeto de execução promovida, com fundamento na validade e eficácia da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 060/2024, mesmo diante do registro tardio. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade e a oponibilidade da CPR nº 060/2024, registrada fora do prazo legal, e sua aptidão para respaldar a penhora sobre a safra de soja. Questiona-se, ainda, o direito de preferência entre credores diante da existência de outra CPR registrada posteriormente, mas dentro do prazo legal. III. Razões de decidir 3. O art. 12 da Lei nº 8.929/94 estabelece o prazo de 30 dias para o registro da CPR, mas não impõe sanção de nulidade pelo registro extemporâneo, limitando-se a condicionar sua oponibilidade contra terceiros ao efetivo registro. 4.
No caso concreto, embora a CPR da
Soyagro
tenha sido registrada com atraso, foi registrada em data anterior à CPR da Apelante, conferindo-lhe direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme art. 18 da Lei nº 8.929/94. 5. A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros Tribunais Estaduais reitera que, havendo concorrência entre
CPRs
, prevalece a que tiver sido registrada primeiro, independentemente do cumprimento estrito do prazo de 30 dias
. 6. A penhora sobre os grãos está respaldada pelo exercício regular de um direito real de garantia, sendo dispensável a constituição em mora dos devedores para sua execução. 7.
Não se verifica qualquer irregularidade formal na CPR da
Soyagro
, uma vez que atende aos requisitos legais e foi regularmente registrada antes da CPR da Apelante
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A anterioridade do registro da Cédula de Produto Rural é critério determinante para a preferência entre credores, independentemente do prazo previsto no art. 12 da Lei nº 8.929/94." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/94,
arts
. 12 e 18; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000847-81.2020.8.11.0040; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5378285-58.2023.8.09.0051.

(TJ-MT, N.U 1000193-21.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) - Grifei

Sob tal perspectiva, verifica-se que a emissão da CPR objeto da presente execução ocorreu em 14/11/2023, enquanto o registro foi efetivado somente em 25/07/2024, fato incontroverso.

Ainda assim, tal circunstância não possui o condão de infirmar a validade e a exigibilidade da obrigação assumida pelos emitentes, ora agravantes, na medida em que o título, enquanto instrumento bilateral firmado entre as partes, preserva sua eficácia no âmbito da relação obrigacional que lhe deu origem.

Em suma, a literalidade do artigo 12 da Lei nº 8.929/94, quando interpretada de forma isolada e desvinculada do contexto sistemático e da função econômica da CPR, não pode servir de alicerce para desconstituir relação jurídica validamente constituída e executável, sobretudo quando preenchidos todos os demais requisitos legais pertinentes à sua formação.

Diante desse cenário, restando
incólume
a força executiva da Cédula de Produto Rural, porquanto não afetada pela ausência de registro tempestivo, não há que se falar em nulidade ou ineficácia do título no âmbito da relação jurídica subjacente, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece guarida.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025